Tribunal: TJPA
Processo: 0000556-04.2011.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000556-04.2011.8.14.0017

APELANTE: AURA GOLD MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0000556-04.2011.8.14.0017
- PJE) interposta por AURA GOLD MINERAÇÃO LTDA , diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Agrária de Redenção-PA, nos autos do Procedimento de Jurisdição Voluntária para expedição de alvará de autorização de exploração minerária, comunicado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, tendo como titular a apelante.

A sentença fixou o valor da causa com base no valor de R$ 1.873.100,00 (um milhão, oitocentos e setenta e três mil e cem reais), correspondente ao valor informado pelo Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, como sendo o custo estimado para a pesquisa.
In verbis
:

(...)No que tange ao valor da causa, considerando a omissão da parte autora e para fins de recolhimentos das custas judiciais, por ausência de parâmetros ARBITRO o valor declinado para pesquisa às fls. 02, nos termos do art. 292, §3°, do CPC, levando-se em consideração o valor estimado da renda e dos danos, tidos como, proveito econômico perseguido pelo autor. (...)

Em razões recursais, a Apelante aduz que não ingressou com a ação e não peticionou nenhuma vez nos autos, não sendo intimada para se manifestar. Relata que não há como auferir valor a causa, devendo ser considerado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) apenas para fins fiscais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença com a consequente redução do valor da causa.

Foi sob minha relatoria proferido Acórdão que conheceu do recurso de apelação e negou provimento ao recurso.

Não satisfeito o anteriormente apelante, opôs o presente recurso de Embargos de Declaração alegando que:

“O erro de fato e a não análise desse ponto (ausência de ciência da Embargante acerca da existência do procedimento) justifica a oposição dos presentes Embargos de Declaração, eis que se trata de questão capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, na medida em que, não se vislumbra a inexorável causalidade para imputação dessas despesas à Embargante – que não ajuizou o procedimento e nem deu causa à sua extinção”

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, não conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no pretérito art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

O embargante alega a existência de OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO, notadamente observa-se que o recurso interposto tem caráter meramente de irresignação, vejamos sucintamente trecho do Acórdão embargado:

(...)

A sentença não merece reparos, pois embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 292 do CPC/15, é cediço o entendimento que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda. Sobre o tema, Cássio Scarpinella Bueno esclarece: (...) Qualquer petição inicial (art. 319, V) e a reconvenção deverão indicar o valor da causa (art. 292, caput). Este valor, em geral, corresponde à expressão econômica do direito reclamado pelo autor (ou pelo réu-reconvinte). A exigência prevalece mesmo quando o direito sobre o qual o autor requer que recaia a tutela jurisdicional não tenha expressão econômica imediata (art. 291) (...) (Bueno, Cássio Scarpinella. Manual de DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Saraiva jus. 4ª ed. 2017. n.p. E-pub.)

Ademais, o fato de a Recorrente não ter se manifestado nos autos ou ingressado propriamente com uma ação comum, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa, pois trata-se de jurisdição voluntária. Esta E. Corte assim já se manifestou, senão vejamos: APELACAO CIVEL. DIREITO MINERÁRIO. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIACAO PARA APURACAO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUIZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUCAO DO MERITO. ATRIBUICAO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS A EMPRESA TITULAR DA AUTORIZACAO DE PESQUISA. INTELIGENCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERACAO). UTILIZAÇÃO DO valor DO ORÇAMENTO DA PESQUISA COMO BASE PARA FIXAÇÃO valor DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Compete ao titular da autorização de pesquisa a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliação, por força do imperativo legal do art. 38, § 11, do Decreto nº 69.934/1968. 2. Afastamento da alegação da apelante de indevida utilização do valor do orçamento da pesquisa como base para fixação do valor da CAUSA e, consequentemente, de cálculo para o pagamento das custas. 3. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. ACÓRDÃO Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto. (TJ-PA - AC: 00005520320078140018 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 02/03/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/03/2020) – Grifo nosso

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria: DIREITO MINERÁRIO. CÓDIGO DE MINAS E ENERGIA. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA [] PESQUISA MINERAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA. OUTROSSIM, CONDENOU AINDA O TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, COM LASTRO NO ART. 27, X, DO DECRETO-LEI DE N.º 227/1967. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARÁ DE PESQUISA MINERAL. APELAÇÃO CÍVEL. TESES. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE AO CAPÍTULO QUE CONDENOU À APELANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, EM VISTA DA INOCORRÊNCIA DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO, BEM COMO PELO FATO DE NÃO TER SIDO SEQUER CITADA PARA INTEGRAR O FEITO OU, DE QUALQUER OUTRA FORMA, NOTIFICADA DA SUA EXISTÊNCIA, ALÉM DE NÃO TER TIDO A OPORTUNIDADE DE TRAZER AO PROCESSO SUAS RAZÕES E ARGUMENTOS, DE MODO A EVIDENCIAR O DESCABIMENTO DO PROCEDIMENTO DEFINIDO NO CÓDIGO DE MINERAÇÃO. ALTERNATIVAMENTE, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE DANOS E/OU OCUPAÇÃO INDENIZÁVEIS - ESVAZIANDO QUALQUER CONTEÚDO ECONÔMICO ATRIBUÍVEL À DEMANDA, REQUESTOU QUE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SE DÊ PELO valor MÍNIMO DA TABELA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AFASTADAS. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS À EMPRESA TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, §11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL – APL: 00001862920098020017 AL 0000186-29.2009.8.02.0017, Relator? Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Data de Julgamento: 20/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2019). Grifos nossos.

(...)

Dessa maneira, observa-se que o Acórdão foi devidamente fundamentado tanto em dispositivos legais, quanto em jurisprudenciais já pacificadas em todo o território nacional, não havendo qualquer resquício que deva ser reparado.

No entanto, a análise do acórdão em questão revela que o recurso de Embargos de Declaração não carece de fundamento legal.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da jurisprudência local, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa ou para criar uma nova oportunidade de contestação. Os embargantes buscam, na verdade, modificar o entendimento consolidado no acórdão anterior, o que não se coaduna com a natureza dos Embargos de Declaração.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido, como demonstrado nos seguintes precedentes:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das questões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a substituição do decisório primitivo. Apenas se destinam a suprir eventuais omissões, contradições ou obscuridades. Inocorrendo tais hipóteses, os declaratórios devem ser rejeitados." (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, Info 585).

"Sendo manifesto o caráter protelatório dos embargos de declaração, ainda que interpostos com suposta finalidade de prequestionar matéria para eventual interposição de recursos extraordinários, deve o magistrado impor a multa prevista no artigo 538 do CPC." (Tribunal de Justiça da Paraíba, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº [Número do Processo], Rel. [Nome do Relator], julgado em [Data do Julgamento]).

Portanto, considerando que não há omissões, contradições ou obscuridades no acórdão anterior e que os embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da causa, entendo que os Embargos de Declaração devem ser rejeitados. Além disso, a utilização desse recurso com finalidade protelatória justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Logo, quando o Embargante alega que há omissão relacionado a não fundamentação
,
destaco que em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...)

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Os embargos declaratórios para fins de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade demonstração da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 535, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração desprovidos. (AC 09005622220054036100 SP Órgão Julgador QUINTA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2017 Julgamento 23 de janeiro de 2017 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTE. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1º, DO CPC/2015. Na sistemática do Novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016).

(...)

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2023